Tribunal: TJES
Processo: 5008676-54.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008676-54.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRINEIA COSTA FIRMINO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATIVIDADE DE PESCADORA INFORMAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou improcedente a ação indenizatória. A autora alegou ser pescadora artesanal afetada pelo rompimento da Barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015, pleiteando reparação por danos materiais e morais. A sentença entendeu pela ausência de nexo causal entre o desastre e os supostos prejuízos sofridos, bem como pela insuficiência de provas do exercício da atividade pesqueira, motivo pelo qual negou a indenização e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora comprovou o exercício da pesca artesanal e a ocorrência de prejuízos concretos decorrentes do desastre ambiental, a fim de justificar o direito à indenização por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A ausência de comprovação documental e bancária da atividade pesqueira e de sua habitualidade impede o reconhecimento da condição de pescadora artesanal e do impacto direto do desastre ambiental sobre sua renda. 4. A não fruição de benefícios próprios da categoria profissional, como o seguro-defeso, e a inexistência de registros formais da atividade indicam fragilidade na tese autoral. 5. A prova testemunhal colhida mostrou-se genérica e insuficiente para comprovar o exercício regular da atividade pesqueira ou o efetivo prejuízo econômico em decorrência do rompimento da barragem. 6. A inversão do entendimento jurisprudencial exigiria prova mínima da condição profissional e do dano sofrido, sob pena de comprometer a credibilidade da prestação jurisdicional e afetar negativamente os direitos dos verdadeiros pescadores impactados. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 8. A comprovação da condição de pescador artesanal e do prejuízo decorrente do desastre ambiental constitui ônus da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. 9. A ausência de registros formais da atividade, de documentos bancários e de fruição de benefícios típicos da categoria inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização. 10. Provas testemunhais genéricas não são suficientes para comprovar o nexo causal entre o desastre e o suposto prejuízo individual, exigindo-se prova robusta e contemporânea aos fatos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
IRINEIA COSTA FIRIMINO
em face da r. sentença do evento 12749397, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares –, que, na ação indenizatória movida pela ora apelante em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
;
VALE S/A
;
FUNDAÇÃO RENOVA
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
ante a não demonstração da presença do nexo causal entre a conduta (omissiva ou comissiva) e o evento danoso, inexiste obrigação de indenizar os danos morais e materiais supostamente suportados, o que restou sobejamente evidenciado na situação dos autos.
” (evento 12749397).

Ato seguinte, condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém, suspendeu a exigibilidade por conta do deferimento da gratuidade de justiça.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, não se afigura verossímil que a apelante, caso realmente fosse pescadora, jamais tenha usufruído de benefícios governamentais destinados à categoria (eventos 12749358 e 12749365)), como o seguro-defeso, sendo que a ausência de qualquer registro formal da atividade pesqueira ou de outros indícios concretos demonstra a fragilidade da tese autoral.

A recorrente não se desincumbiu do ônus (art. 373, inciso I, do CPC) que efetivamente a sua renda foi afetada negativamente pelo desastre ambiental da barragem de Fundão, visto que não trouxe comprovantes bancários ou recibos que indiquem a comercialização de pescados.

A adoção de entendimento diverso poderia incentivar o ajuizamento indiscriminado de demandas sem respaldo probatório mínimo, prejudicando a prestação jurisdicional e impactando negativamente os direitos de pescadores artesanais genuinamente afetados pelos danos ambientais de Mariana/MG.

Saliento que o Poder Judiciário deve assegurar a indenização pelos danos ambientais apenas para aqueles que realmente dependiam da pesca artesanal como meio de subsistência e que foram diretamente impactados. Nessa linha de entendimento, esta egrégia Corte já decidiu que:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada pela aplicação da teoria da asserção. 2. Mérito: Acerca da condição de pescador, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, na medida em que não existem provas de que o apelante exercia o ofício da pesca artesanal no Município de Colatina ao tempo do suposto dano ambiental. 3. Isso porque, aliada a ausência de elementos probatórios neste sentido, tais como verificar se ao tempo do desastre ambiental o apelante era aposentado e nunca houvera requerido, tampouco recebido, seguro defeso, hipóteses que, aliadas à falta de provas, afastam a alegação de ser pescador. 4. Não há como considerar que as declarações unilaterais colacionadas aos autos sejam capazes de configurar o apelante na condição de pescador, notadamente pela ausência de outras provas para corroborar as alegações. 5. Apura-se pela análise da prova documental apenas viés genérico, uma vez que não se nega a ocorrência do evento, mas não tem como vincular seus efeitos à esfera jurídica do apelante, sobretudo porque não se desincumbido do seu ônus probatório quanto a condição de pescador. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5002246-08.2021.8.08.0014 - Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior - Julgado em: 24/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – DESASTRE DA BARRAGEM DA SAMARCO EM MARIANA – INDENIZAÇÃO – PESCADOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – É inegável que o desastre ocorrido no Município de Mariana/MG ocasionou danos de ordem ambiental severos em diversas cidades de Minas Gerais e Espírito Santo, prejudicando, dentre outros setores, a atividade pesqueira. II – Aquele cidadão que exercia o labor habitual voltado a pescaria foi substancialmente tolhido não apenas da sua forma de trabalho, como também da sua própria história e rotina de vida, motivo pelo qual a jurisprudência pátria tem reconhecido o seu direito ao recebimento de indenização. III – A comprovação da condição de pescador é imprescindível para que o cidadão consiga, através de ação judicial, a justa reparação pelo dano sofrido. IV – A teor do artigo 373, I do CPC, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, nesse toar, é imprescindível que esteja demonstrada a atividade pesqueira realizada ao longo do tempo, mormente quando do acidente, sob pena de impossibilitar a concessão de qualquer reparação. V – Recurso improvido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5005123-16.2021.8.08.0047 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 21/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C COM DANO MORAL - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA SAMARCO DE MARIANA/MG – ATIVIDADE DE PESCADORA INFORMAL - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO IMPROVIDO. 1. O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do art. 374, inciso I, do CPC. 2. Por outro lado, depende de prova a condição de pescador, bem como os consequentes danos que a autora afirma que sofreu em decorrência do desastre. 3. In casu, a apelante alega que exercia a pesca comercial e para subsistência de modo informal, mas a análise da documentação acostada à inicial, bem como da prova produzida em contraditório judicial, denota a inexistência de demonstrativos de que a recorrente exercia atividade pesqueira seja de forma comercial ou para subsistência na região afetada pelo desastre ambiental. Não se desincumbiu, pois, a autora do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 4. Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em dever de pagamento do Auxílio Financeiro e de condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial. 5. Recurso desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5000936-45.2023.8.08.0030 - Relatora: Des.ª Subs. Fernanda Correa Martins - Julgado em: 06/09/2024)

Acrescente-se, ainda, que a prova testemunhal produzida na audiência de instrução e julgamento do dia 29 de maio de 2024 (evento 12749383) carece de idoneidade para elucidar que efetivamente a apelante se dedicava às atividades pesqueiras e que houve prejuízo aos seus rendimentos por conta do desastre ambiental ocorrido em novembro de 2015.

Aliás, chama à atenção que a recorrente somente buscou as vias administrativas mais de 6 (seis) anos após os danos ambientais (evento 12748563), o que acentua que a indenização pretendida não merece ser conferida com base exclusivamente em testemunhos e alegações genéricas de prejuízo à pesca, e sim exigiria robusta prova documental, que não foi produzida pela requerente/apelante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença de improcedência.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo juízo de origem, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ), mas sua exigibilidade resta suspensa nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.